Tribunal: TJSP
Processo: 1001161-25.2019.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – Havendo elementos suficientes à resolução do feito, o juiz deve julgá-lo no estado em que se encontra, indeferindo a produção de provas desnecessárias. Preliminar rejeitada.

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – Havendo elementos suficientes à resolução do feito, o juiz deve julgá-lo no estado em que se encontra, indeferindo a produção de provas desnecessárias. Preliminar rejeitada.

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – CABIMENTO PARCIAL – Não tendo o banco réu se desincumbido do ônus que lhe cabia de comprovar ter sido a autora a responsável pela contratação que gerou as cobranças questionadas no feito, era mesmo o caso de declarar inexigível a dívida em discussão - A devolução dos valores descontados indevidamente deve ser feita na forma simples, uma vez que não foi comprovada a má-fé da instituição bancária, que é requisito exigido pela orientação jurisprudencial do STJ e do art. 42, Parágrafo único do CDC – Indenização por dano extrapatrimonial fixada de forma adequada em primeiro grau no valor de R$ 5.000,00, suficiente para compensar os abalos experimentados pela autora, não constituindo enriquecimento sem causa - Recurso parcialmente provido.